Tribunal: TJSP
Processo: 2274719-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente RENAN NERIS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000
Habeas Corpus no 2274719-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Diego Rezende Polachini
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Paciente: Renan Néris da Silva
Voto no 14.929
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade -
Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar
presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia
preventiva - Paciente que já registra ato infracional equivalente
ao tráfico de drogas - Alegação de perigo de contágio e
contaminação pelo COVID-19 na unidade prisional em que se
encontra custodiado - Aplicabilidade da Recomendação no 62
do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo
Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
- Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Diego Rezende Polachini, em favor de Renan Néris da Silva, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro
Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes
os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destaca que o paciente é primário, não possui maus
antecedentes e é menor de 21 (vinte e um) anos, não havendo a presença de
quaisquer das circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena,
devendo ser considerada, na verdade, a atenuante da menoridade relativa, diante
da desnecessidade da manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
Frisa que o crime atribuído ao paciente não foi praticado com
violência ou grave à pessoa, e o fato dele estar desempregado não impede a
concessão da liberdade provisória, pois não há prova de que ele faça do crime o
seu meio de vida.
Indica que a decretação da prisão cautelar, a ser cumprida
em condições análogas ao regime fechado, se mostrará mais gravosa que a
própria pena a ser eventualmente aplicada ao fim do processo, diante das
circunstâncias favoráveis do paciente, como se viu acima.
Esclarece, também, que os requisitos para a proposta de
acordo de não persecução penal estão presentes (artigo 28-A do Código de
Processo Penal), eis que passível de aplicação a causa de diminuição do § 4o, do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, quadro este que afasta a hediondez do delito pelo
qual responde o paciente.
Considera, ainda, que, em caso de eventual condenação, o
regime a ser imposto será diverso do fechado, como determina o artigo 33, § 2o,
do Código Penal, especialmente diante da sua primariedade, contexto mais
benéfico à liberdade do que a prisão atual, sem esquecer que não está afastada
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos do artigo 44 do Diploma Penal, o que indica que a prisão é
absolutamente desproporcional.
Menciona, nesse ponto, que em razão da primariedade do
paciente, entende suficiente a substituição da custódia preventiva por quaisquer
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta, por fim, o risco de morte a que o paciente está
submetido, caso seja mantido encarcerado, em razão da pandemia declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
pela Organização Mundial da Saúde - OMS, pela disseminação da contaminação
pelo COVID-19, doença causada pelo novo "coronavírus".
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão
por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal ou, ainda, a prisão domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
91/94),
e
dispensadas
as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 102/111).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas, porque,
no dia 10/11/2020, foi detido na posse de 33,3 gramas de cocaína, 70 ml de
cloreto de etila ("lança-perfume") e 1,4 grama de crack (cf. boletim de ocorrência
de fls. 24/27, apreensão descrita a fls. 28/29 e laudo de constatação de fls.
31/34).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na decisão de fls. 65/68, principalmente se
considerado que ele já possui registro anterior pela prática de ato infracional
análogo ao delito que lhe é agora atribuído (fl. 51), além de ter sido detido na
companhia de um menor de idade, Wesley Gustavo Costa da Silva, que admitiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
na presença de sua curadora, que "está trabalhando no tráfico há algum tempo"
(fls. 21).
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11); notadamente em razão do
envolvimento do paciente por ato infracional equivalente ao tráfico de
entorpecentes.
No que se refere à aplicabilidade da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça ao presente caso, em razão de o paciente correr

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2274719-37.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
risco de contaminação pelo novo "coronavírus" no interior da unidade prisional em
que se encontra preso, trata-se de questão ainda não apreciada pelo Magistrado
de origem, não sendo possível a análise, em primeiro lugar, por esta Corte, o que
representaria indevida supressão de instância.
Ademais,
o
enfrentamento
da
pandemia
do
novo
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator